Tribunal: TJDFT
Processo: 0735308-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. PLANO. SAÚDE. ASMA. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que determinou a plano privado de assistência à saúde a autorização e custeio da internação de emergência de paciente diagnosticado com crise asmática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta; (i) saber se o valor da causa deve ser corrigido; e, (iii) saber se a negativa de internação foi lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As situações de inépcia da petição inicial, previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, não estão presentes quando a narração dos fatos, causa de pedir e pedidos são suficientemente claros. A coerência da argumentação possibilita que a da controvérsia seja inteligível para todos os atores processuais envolvidos.
4. O valor da causa deve ser equivalente ao benefício que se busca com o exercício do direito de ação.
5. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
6. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que a urgência ou emergência no atendimento do paciente for constatada.
7. A recusa injustificada em autorizar a internação em unidade de terapia intensiva é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que constatada a urgência ou emergência no atendimento do paciente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXII, e 196; CPC, arts. 291, e 330, § 1°; Lei no 9.656/19988, art. 1o, I, 12, e 35-C; Resolução no 13/1998 do Conselho Suplementar de Saúde (Consu), art. 2°.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; Súmula no 597/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 786.820, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.5.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.550.918, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.6.20224; Súmula no 302/STJ; STJ, EAREsp n. 198.124, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 24.4.2022.